Tribunal: TJSP
Processo: 0001059-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pleito de progressão de regime – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes –

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pleito de progressão de regime – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0001059-91.2021.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é impetrante/paciente FLAVIO APARECIDO
CAMACHO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0001059-91.2021.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
25511 CFF/C
Habeas Corpus:
0001059-91.2021.8.26.0000
Comarca:
Bragança Paulista
Vara:
2a Vara Criminal
Autos originários:
0008448-34.2015.8.26.0099
Impetrante/paciente:
Flavio Aparecido Camacho
Habeas Corpus
Execução
Pleito de
progressão
de
regime

Ausência
de
demonstração de que a postulação tenha sido
submetida previamente à autoridade apontada
como
coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento
Manifesta supressão de
instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Precedentes
Exegese dos artigos 248, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal

Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo próprio paciente, sob alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, sustentando, ao que se infere, o preenchimento dos requisitos
exigidos para a progressão de regime.
Postula, do que é possível se extrair, pela
concessão da ordem para que seja progredido para o regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0001059-91.2021.8.26.0000 - lauda 3/5
aberto ou seja reconhecido o direito à prisão domiciliar (fls. 01/12).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
A despeito do inconformismo externado
nas razões da impetração, o impetrante-paciente não noticia, tampouco
demonstra a preexistência de indeferimento monocrático de sua
pretensão ou qual teria sido a motivação desacolhedora de eventual pleito
relacionado à execução de sua pena.
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do Juízo da Execução, nos termos do artigo 66 e
seguintes da Lei no 7.210/84, a quem a postulação aqui lançada parece
não ter sido submetida, a análise direta por este Egrégio Tribunal de
Justiça importariam em intolerável supressão de uma instância de
jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0001059-91.2021.8.26.0000 - lauda 4/5
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus
Execução
Insurgência em face da
possível responsabilização pelo cometimento de falta grave
Pedido não submetido previamente à autoridade apontada
como coatora
Incognoscibilidade
Reconhecimento

Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos
princípios do devido processo legal e do juiz natural
Não
conhecimento ditado pela constatação da inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão
impugnada, a justificar o conhecimento excepcional da
postulação
Precedentes
Writ não conhecido” (5a Câmara
de Direito Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ
20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0001059-91.2021.8.26.0000 - lauda 5/5
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões
vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não
funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no
12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min.
Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma,
HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)